Tribunal: TJES
Processo: 5006004-56.2022.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2023-12-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006004-56.2022.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: JOSE EUSTAQUIO MENDES JUNIOR
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO nº 5006004-56.2022.8.08.0047
ORIGEM:
Juízo de São Mateus - 1º Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública
RECORRENTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RECORRIDO:
JOSE EUSTAQUIO MENDES JUNIOR
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. DELEGADO DE POLÍCIA. COBRANÇA DE HORAS EXTRAS ALUSIVAS AO PLANTÕES REALIZADOS.
A SENTENÇA OBJURGADA JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS
. RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA PARTE RÉ. EM SEU RECURSO, A PARTE RÉ APONTA A IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO POR ACÚMULO DE TITULARIDADE (GAT) COM PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS, VEZ QUE TAL GRATIFICAÇÃO (GAT) ERA PAGA AO AUTOR EM RAZÃO DE ESTE RESPONDER POR OUTRO DELEGACIA.
SENTENÇA QUE MERECE SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI N.º 9.099/95, DE MODO QUE SÃO ADOTADAS AS SUAS RAZÕES DE DECIDIR (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”). AO ANALISAR OS AUTOS, ENTENDE-SE QUE NÃO ASSISTE RAZÃO À PARTE RÉ. O PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR ACÚMULO DE TITULARIDADE (GAT) NÃO SE CONFUNDE COM O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS, NA MEDIDA EM QUE AQUELA DECORRE DO FATO DE O AUTOR RESPONDER, ALÉM DA DELEGACIA EM QUE É TITULAR, POR MAIS UMA UNIDADE. JÁ O PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS ORIGINA-SE COM O LABOR DO SERVIDOR POR TEMPO SUPERIOR À CARGA HORÁRIA NORMAL, O QUE OCORREU NO PRESENTE CASO. ASSIM, É DEVIDO O PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS ALUSIVAS AOS PLANTÕES PLEITEADAS PELO AUTOR. DA CONCLUSÃO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95
. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENA-SE A PARTE RÉ/RECORRENTE NO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO OU, NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, SOBRE O VALOR CORRIGIDO DA CAUSA. SEM CUSTAS POR FORÇA DE LEI.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)